Tribunal: TJMT
Processo: 0003210-40.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003210-40.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA - CPF: 133.321.678-55 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA - CPF: 133.321.678-55 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE LIMINAR E EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença
que determina a aplicação de medidas protetivas em desfavor do requerido e extingue o processo com resolução de mérito, antes da sua prévia citação, em evidente violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença que, nos autos da
Medida Protetiva para Internação Compulsória n. 0003210-40.2018.8.11.0004
,

julgou procedente o pedido formulado por
SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA
,
determinando a internação compulsória de Flavio Gomes da Silva no Hospital Adauto Botelho ou, na hipótese de falta de vagas, em qualquer outro hospital da rede pública ou particular de saúde, a ser custeada pelo Poder Público, extinguindo o feito, em seguida, com resolução de mérito.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a ausência de citação do requerido Flávio Gomes da Silva e, consequentemente, a ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, defende a observância da autonomia e independência dos poderes dos entes federativos, bem como a Recomendação no 31/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença proferida e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de internação compulsória ou, sendo julgada procedente, a reforma parcial do
decisum
para especificar a obrigação de cada um dos entes federativos (id. 18972477; 18972478 e 18972479).

Contrarrazões apresentadas (id. 18972483 e 18972483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José B. Gonçalves, manifesta-se pelo acolhimento da primeira preliminar (ausência de citação), com a consequente remessa do processo à instância de piso (id. 27843458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença que, nos autos da
Medida Protetiva para Internação Compulsória n. 0003210-40.2018.8.11.0004
,

julgou procedente o pedido formulado por
SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA
,
determinando a internação compulsória do de Flavio Gomes da Silva no Hospital Adauto Botelho ou, na hipótese de falta de vagas, em qualquer outro hospital da rede pública ou particular de saúde, a ser custeada pelo Poder Público, extinguindo o feito, em seguida, com resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, realmente, não foi realizada a citação do requerido, Sr. Flávio Gomes da Silva, conforme alegado no recurso pelo Município de Barra do Garças.

Desse modo, apesar de nas medidas protetivas ter incidência a legislação especial, tal fato não afasta a observância das regras processuais e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de ação cujo objetivo é a internação compulsória, que afeta o direito à liberdade.

Assim, entende-se que a sentença proferida é nula, uma vez que determinou a aplicação de medidas protetivas, extinguindo o processo com resolução de mérito, antes da prévia citação do requerido, em evidente violação aos princípios constitucionais elencados.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONCESSÃO LIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE PARCIAL.

É parcialmente nula a decisão que impõe medidas protetivas e determina a extinção do feito, sem citação do representado para apresentar defesa.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0324.19.001588-7/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para anular os atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido realizada a citação e, inclusive, a sentença, mantendo as medidas protetivas de urgência então deferidas nos autos e determinando a citação de Flávio Gomes da Silva para responder aos termos da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020